Tribunal: STF
Processo: RE 91556
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL. PODERES DE FISCALIZAÇÃO.
INAPLICA-SE AO COMERCIANTE O ART. 9 DO DECRETO-LEI N 308, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967. DE QUALQUER SORTE, A DECISÃO RECORRIDA ASSENTOU
TAMBÉM EM MATÉRIA DE PROVA, JA QUE RECONHECEU NÃO HAVER O INSTITUTO
DEMONSTRADO OS PRESSUPOSTOS DA IMPOSIÇÃO DA PENA FIXADA NO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 9 DO REFERIDO DECRETO-LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.